Tribunal: TJES
Processo: 5006550-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006550-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Deve ser mantida a decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento judicial para alcançar os sócios da empresa devedora, com vistas à satisfação da obrigação.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006550-58.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO : JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - OAB ES28327

RECORRIDO : ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO : GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - OAB ES17272-A

MAGISTRADO : CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora CONVEN COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA em sede de cumprimento de sentença condenatória movida pela ora Agravada para a satisfação da dívida advinda da ação indenizatória favorável à mesma.

A empresa em questão foi condenada à restituição de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pagos pela Autora e, ainda, ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em cumprimento do julgado, diante da não localização da pessoa jurídica e bens passíveis de constrição, a credora instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Julgado procedente o incidente, o juízo de origem desconsiderou a personalidade jurídica da executada, para alcançar os sócios, a saber
Tony Hudson Alvarenga, Rory Denys Alvarenga e Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda,
conforme certidão de constituição da empresa juntada aos autos.

Irresignada, a pessoa jurídica GLEBA Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, que integrava o quadro societário da empresa executada, interpôs o presente recurso, visando à reforma do
decisum.

Para tanto, afirmou que,
verbis: “
A Gleba Ltda não se opõe com a execução, assim como não se opõe que seja decretada, também, a sua desconsideração de personalidade jurídica, para que seus sócios da época respondam à lide, sem prejuízo algum formado a pessoa jurídica agravante, bem como seu sócio administrador!
”

Sustenta, todavia, que o redirecionamento poderá atingir os sócios atuais, o que seria inviável.

As assertivas recursais, entretanto, não merecem prosperar.

De fato, analisando os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, conforme expresso no art. 50, do CC, o juízo de origem acolheu a pretensão para que os integrantes do quadro societário da empresa executada passassem a integrar a fase de cumprimento judicial, visando à satisfação da obrigação.

E, de acordo com os documentos que instruem o recurso (ID 2977930), a empresa devedora CONVEN Compra e Venda de Imóveis Ltda era composta pelos seguintes sócios: Tony Hudson Alvarenga, Rory Denys Alvarenga e GLEBA Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A Agravante, portanto, integrava a composição da empresa executada na condição de
sócia
, de maneira que, considerando as circunstâncias mencionadas no julgado de origem – sequer questionadas no presente recurso –, foi admitida na via satisfativa com o acolhimento da desconsideração reclamada pela Exequente.

Esclareça-se, pois, que, muito embora a Recorrente alegue a impossibilidade de integração da mesma à lide pela ausência de responsabilidade dos atuais sócios da empresa pela obrigação executada, a r. decisão agravada não determinou a inclusão dos mesmos, enquanto pessoas físicas, no cumprimento judicial. Ao contrário! O julgado de origem afastou, expressamente, os sócios da Agravante da lide, de modo que, a princípio, não há que se falar em irregularidade passível de correção.

A inclusão da empresa na via satisfativa pela desconsideração da personalidade jurídica se deu em razão de a mesma compor, enquanto
pessoa jurídica
, o quadro societário da devedora, o que se mostra compatível com o ordenamento jurídico.

Ademais, no instrumento contratual de compra e venda de sociedade limitada ID 2977991, em que foi negociada a alienação de ambas as pessoas jurídicas em apreço (CONVEN e GLEBA) consta, expressamente, previsão de que ciência de todos os débitos das empresas, oportunidade em que o comprador assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo das mesmas, o que reforça a coerência do
decisum
objurgado.

Na verdade, enquanto pessoa jurídica, a Agravante afirmou, expressamente, que não se opõe à desconsideração da personalidade jurídica determinada na origem, o que afasta a existência de prejuízo à parte, imprescindível ao acolhimento do Agravo de Instrumento.

Logo, permanece irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.